Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelos executados em face da decisão que determinou a penhora, em folha de pagamento, de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos devedores, até a quitação da dívida, apurada em R$ 56.749,17.
2. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que os valores a serem bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso IV, do CPC. Asseveram que o percentual de bloqueio determinado na decisão compromete as despesas necessárias para a mantença do casal e de seus três filhos, pois provoca redução substancial na renda da família, inviabilizando o custeio de insumos básicos. Assim, requerem a redução do desconto a 10% (dez por cento) do salário líquido de ambos.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID 73858809).
4. Em contrarrazões, o agravado argumenta que o débito decorre de parcelas de aluguel não adimplidas e que foi objeto de acordo homologado judicialmente, mas não cumprido pelos agravantes. Destaca que não foram encontrados bens passíveis de constrição, de modo que a penhora da verba salarial se mostrou como única alternativa à percepção de seu crédito. Requer, portanto, o não provimento do recurso e, subsidiariamente, a redução dos descontos a 15% dos rendimentos líquidos dos agravantes (ID 74831688).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos dos executados, de natureza salarial, para satisfação de dívida não alimentar; (ii) estabelecer se o percentual fixado (30%) compromete o mínimo existencial dos devedores, exigindo sua revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que, esgotadas as alternativas para expropriação de bens dos devedores, determinou-se a penhora de 30% dos rendimentos líquidos auferidos pelos executados junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, onde a executada Raquel aufere rendimentos líquidos de R$ 6.291,62 (ID 73810559), e perante o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, onde o executado Luiz Henrique aufere rendimentos líquidos de R$ 3.331,31 (ID 73808508).
7. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvada a penhora para pagamento da pensão alimentícia e às importâncias que excedam cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC).
8. Não obstante, com o intuito de compatibilizar o direito do devedor à proteção do mínimo existencial com o direito do credor à satisfação de seu crédito, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar é relativa, podendo ser afastada quando reste assegurada quantia que permita ao devedor prover subsistência própria e de sua família. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP; TJDFT, Acórdão 2007218. Portanto, a tese da impenhorabilidade, defendida pelos agravantes, não merece acolhida.
9. Em análise dos contracheques juntados ao feito, verifica-se que os executados, embora possuam rendimentos brutos que superam o montante de 10 mil reais, chegando a 14 mil reais no caso da executada Raquel, contraíram diversos empréstimos que consomem parte considerável de seus rendimentos (ID’s 73808508 e 73810559). Além disso, possuem filhos com idade de 17 e 19 anos, sendo a adolescente presumidamente dependente dos genitores. Por conseguinte, a retenção de 30% dos rendimentos líquidos do casal representaria uma diminuição de cerca de R$ 2.886,87 em uma renda familiar de R$ 9.622,93. Esse valor, além de precisar cobrir o gasto com moradia, atualmente em R$ 2.400,00 (ID 73810564), também deve ser suficiente para atender outras despesas essenciais do dia a dia, o que evidencia o impacto significativo da penhora sobre o orçamento doméstico.
10. Lado outro, verifica-se que a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos dos agravantes, no valor aproximado de R$ 1.443,43, representa pequena parte de sua renda e possibilita, ao longo do tempo, a quitação do débito exequendo, regularmente fixado em título judicial, sopesados os interesses e direitos das partes. Precedentes: Acórdãos TJDFT 2009503 e 2023276.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada para determinar que o bloqueio mensal sobre os rendimentos dos executados incida sobre 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos de cada um, mantidos os demais termos da decisão.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 2007218, 0700425-43.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025; Acórdão 2023276, 0701456-64.2025.8.07.9000, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 23/07/2025.